Tribunal: STF
Processo: RHC 262762
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Charlles Mesquita contra decisão monocrática do Relator do HC 1.018.891/DF do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 32).



    O recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, previstos no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013; art. 1º, § 1º, II, e § 4º, da Lei nº 9.613/98; e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (evento 4). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar. Aponta o caráter de antecipação de pena. Salienta a suficiência das medidas cautelares diversas. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer a revogação da prisão preventiva.



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 61).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado (evento 32):



    “(...)



    A prisão preventiva institui-se sob requisitos rigorosos, e é admitida apenas nas hipóteses taxativas da legislação processual e quando não visualizado outro meio hábil de assegurar a aplicação da lei penal, a manutenção da ordem pública e econômica e o adequado fluxo dos atos de investigação e instrução. 



    Quanto à custódia domiciliar, o Tribunal de origem não conheceu do pedido, uma vez que “o pleito não foi submetido ao Juízo de origem, ficando, por conseguinte, obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância” (fl. 29). Igualmente, “a ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre os temas discutidos no mandamus inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Carta Magna” (AgRg no RHC n. 214.4129/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025). 



    No mais, a custódia cautelar foi decretada nos seguintes termos (fls. 46-47):



    No campo da necessidade da custódia cautelar, entendo que também está presente no caso concreto. 



    Ora, os denunciados/representados compõe possível grupo criminoso que opera uma sofisticada logística que viabiliza um potencial e intenso tráfico de substâncias entorpecentes e lavagem de capitais, no contexto de uma complexa engrenagem ou organização criminosa. 



    As evidências reunidas ao longo da atividade investigativa, ademais, sugere que essa atuação ocorre há razoável tempo, sendo possível identificar um fluxo financeiro e episódios de apreensão de relevantes quantidades de entorpecentes ao longo de tempo juridicamente relevante, inclusive com sinais ou evidências de interação com grupos de outros Estados e possíveis facções criminosas. 



    Ou seja, essa circunstância sugere reiteração criminosa, aspecto suficientemente claro para demonstrar não um imaginário, abstrato ou genérico risco à garantia da ordem pública, mas um concreto, específico e relevante perigo caracterizado, dentre outras coisas, pelo volume de substâncias entorpecentes apreendidas com terceiros vinculados de alguma forma aos denunciados, bem como pela elevada cifra financeira movimentada sem lastro em renda ou declaração à autoridade fiscal brasileira. 



    Esse risco, aliás, sobra ainda potencializado na exata razão em que os representados constituem pessoas jurídicas de fachada, não raro sem correspondência física nas sedes oficialmente declaradas, sugerindo se tratar de empresas puramente fictícias para viabilizar o intenso fluxo de capitais entre empresas e pessoas que compõem ou se relacionam com o grupo criminoso e utilizadas para promover o suposto tráfico de substâncias entorpecentes e branqueamento do capital disso derivado. 



    Em função disso, portanto, também é possível visualizar um concreto e relevante risco à garantia da ordem econômica. 



    De mais a mais, a capacidade de rearticulação do grupo e de gestão das “crises” quando ocorre alguma intervenção do sistema de segurança pública em suas potenciais atividades espúrias também é suficiente para demonstrar um elevado risco à garantia da aplicação da lei penal, porquanto em liberdade os representados dispõem de meios não só para reorganizar a empresa ilícita, mas também para frustrar as possibilidades de sucesso da persecução penal em juízo. 



    Também chama a atenção a pluralidade dos membros do grupo, desde comerciantes de pequenos negócios que movimentam milhões em curto espaço de tempo e em relevante descompasso com o faturamento/movimentação derivada da suposta atividade lícita, até a curiosa mudança de domicílio, e inclusive de Estado da federação, em movimento aparentemente associado à articulação com outros grupos criminosos e a manutenção de uma possível rede interestadual. 



    Nesse ponto, curioso notar que durante o cumprimento dos mandados de prisão temporária o suposto líder do Núcleo Planaltina, RICARDO, foi preso no Estado de Santa Catarina, em sintomática circunstância que converge com os elementos suspeitos apontados pela Autoridade Policial e que, ao fim das contas, corrobora o cenário de risco às garantias legalmente previstas, notadamente a da ordem pública e da aplicação da lei penal. 



    Nesse ponto, não custa lembrar que o tráfico é a fonte geratriz da maior parte dos crimes patrimoniais e dos crimes dolosos contra a vida no território brasileiro. Em um panorama utópico, fosse possível acabar com o tráfico, haveria uma drástica, severa e substancial redução desses outros delitos, praticados usualmente (os crimes patrimoniais) como meio de manutenção do vício (pelos dependentes químicos), organizações criminosas), ou em razão da sangrenta, violenta e impiedosa disputa /guerra por mercado e território do tráfico. 



    Portanto, e mais uma vez rogando a devida vênia com quem pensa diferente, me parece que existe uma relação direta dos delitos apurados com um concreto contexto de violência e grave ameaça, circunstância que, por sua vez, também converge para o cenário de risco às garantias da ordem pública, da ordem econômica e da garantia da aplicação da lei penal. 



    Estabilizado esse cenário, de rigor reconhecer que existe sim a necessidade da pretendida cautela prisional, porquanto para além da presença dos pressupostos e requisitos de admissibilidade, também está presente a necessidade de segregação corporal cautelar como forma de proteger as garantias legalmente previstas em lei.



    No caso, a custódia preventiva corrobora a orientação de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 



    No mesmo sentido, “A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo” (AgRg no HC n. 644.646/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 29/4/2021). 



    “A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.” (AgRg no RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). 



    Por fim, “São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.” (AgRg no HC n. 969.199/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025). 



    Registre-se, ainda, que a prisão cautelar não configura antecipação da pena, porquanto não decorre do reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, da periculosidade do agente, seja para a garantia da ordem pública, da futura aplicação da lei penal ou, ainda, conveniência da instrução criminal. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente